Tribunal: TJDFT
Processo: 0752515-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0704093-41.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Para melhor compreensão dos fatos, eis a íntegra da decisão impugnada: “Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo DISTRITO FEDERAL contra ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA, na qual busca a restituição dos valores líquidos recebidos pela executada em decorrência do Contrato no 013/2008, firmado com a Administração, o qual teve declarada sua nulidade na ação civil pública que tramitou perante este Juízo. Pretende, assim, o ressarcimento da quantia de R$ 671.757,70 (seiscentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). Em impugnação apresentada no ID 66999871, a executada insurgiu-se contra a pretensão inserta na exordial no importe em que consubstanciada, haja vista que, em conformidade com o acórdão prolatado na demanda de ação civil pública, o valor homologado como sendo devido corresponde a R$ 60.277,73 (sessenta mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), havendo, portanto, excesso na órbita de R$ 611.479,73 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos). Oportunizada manifestação ao exequente, este reiterou o levantamento quantitativo apontado na peça vestibular e se opôs às alegações tecidas na impugnação (ID 68587060), tendo as razões da oposição sido, na sequência, impugnadas pela executada (ID 68670889). Por fim, renovada a intimação das partes nos termos da decisão prolatada no ID 69132256, apresentaram elas os valores líquidos que entendem como devidos (IDs 69621513 e 72724951). É a exposição. DECIDO. Compulsando as razões insertas na impugnação coligida aos autos pela executada, depreende-se que seu fundamento principal repousa na alegação de que o valor líquido por ela auferido quando da execução do contrato e, portanto, a ser ora restituído, foi homologado no processo de conhecimento quando do julgamento dos embargos infringentes nele opostos pela parte autora daquela demanda, correspondendo, assim, ao importe de R$ 60.277,73 (sessenta mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos). À evidência de o acórdão prolatado em sede de embargos infringentes ter feito prevalecer o voto minoritário proferido no julgamento do recurso de apelação, o qual dava parcial provimento à apelação interposta pela ora executada, evidencia-se, no particular, que não se estava a reconhecer ipsis litteris o valor estabelecido pela apelante naquela demanda, mas, tão somente, como devido eventual valor líquido auferido na execução do contrato, haja vista que, em conformidade com a sentença prolatada naqueles autos, a condenação de restituição teria incidido sobre o valor bruto. Ademais, o acórdão proferido nos embargos infringentes acolheu, isto sim, a pretensão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, lá embargante, que pretendia a reforma do acórdão prolatado no recurso de apelação para afastar a tese de que estaria a ora executada isenta de qualquer ressarcimento, pretendendo fazer prevalecer o pedido de condenação da embargada na restituição dos valores líquidos, sobejando-se, portanto, à fase de liquidação e cumprimento de sentença a apuração do valor líquido devido. Logo, eventual irresignação com os termos prolatados no processo de conhecimento quanto à não homologação expressa do valor compreendido como devido deveria ter sido aviada em momento oportuno, não comportando espaço na presente demanda para tanto, haja vista que já operada a coisa julgada a tal respeito. Repisando o mesmo entendimento, registro a seguinte ementa retratando entendimento externado por este Tribunal sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à ?ilegitimidade? dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão no 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.N. Superada a versão atribuída pela executada ao julgamento prolatado no processo de conhecimento, passa-se a analisar a importância efetivamente devida a título de valor líquido adimplido na execução do contrato vergastado. A despeito do que sustenta a executada, de que o valor líquido, aventado como sendo seu lucro obtido pela execução do contrato, compreende o importe atualizado de R$ 61.284,52, verifica-se que não instruiu a manifestação com qualquer embasamento probatório que permitisse inferir qual a importância líquida por ela efetivamente auferida. Ao revés, o valor líquido apurado pelo exequente vem estampado nas notas de lançamento encartadas no ID 72724952, donde se infere o percentual descontado a título de ISS e INSS, viabilizando, assim, a conclusão de que, excetuados referidos descontos legais, o valor remanescente foi destinado à executada e, portanto constituindo o valor líquido auferido pela execução do contrato. Destarte, diante da ausência de maiores insurgências quanto ao cálculo do valor líquido apresentado pelo Distrito Federal em sua derradeira manifestação, REJEITO a impugnação apresentada pela executada e fixo como devido, sob aquela natureza, a importância de R$ 650.672,43 (seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos). CONDENO a executada ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com a intimação do Distrito Federal para que apresente planilha de débito contemplando o valor da multa e dos honorários fixados. Após, dê-se seguimento ao que foi determinado na decisão de ID 66169386, promovendo-se bloqueio da respectiva verba por intermédio do sistema SISBAJUD.” Foram opostos embargos de declaração pelo agravante, os quais restaram parcialmente acolhidos apenas para decotar a condenação aos honorários advocatícios. Os embargos de declaração do ente fazendário foram rejeitados. Irresignado, ALSAR – TECNOLOGIA EM REDES LTDA interpõe agravo de instrumento. Em suas razões recursais, afirma que, de acordo com a sentença prolatada em sede de ação civil pública, foi condenado a restituir os valores líquidos da contratação firmada com o ente distrital. Pontua que desde a ação de conhecimento já havia informado que o valor líquido da contratação, à época, era de R$ 16.377,70, o que, em importes atualizados, daria R$ 61.867,44. Destaca que não apresentou planilha, tal qual ordenado pelo magistrado de piso, mas, sim, real composição do preço, contendo o BDI em destaque. Giza que o valor líquido indicado pelo Distrito Federal destoa do que restou consignado na sentença, na medida em que não foi deduzido sequer os tributos. Roga estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, postula que seja considerado como correto o valor por si invocado. Preparo devidamente recolhido ao ID 22207514. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito. Compulsando os autos, verifico que a agravante foi condenada, em sede de ação civil pública, à devolução do valor líquido relativo ao contrato firmado entre as partes, que foi anulado em virtude de fraude à licitação. A agravante sustenta que o valor líquido gira em torno de R$ 16.377,70, montante este deduzido todos os encargos tributários, despesas com mão de obra, materiais e afins. Contudo, tal quantia não deve ser considerada valor líquido, tal qual faz crer a agravante, eis que essa monta corresponde ao lucro percebido pela empresa quando da perfectibilização da avença, o que destoa do que restou consignado no título exequendo. Pontuo que a d. magistrada a quo, ao tomar conhecimento da discussão travada entre as partes, determinou que ambas apresentassem planilha demonstrando o valor líquido apurado por cada uma. Contudo, a agravante não cumpriu tal determinação a contento, trazendo aos autos somente peças oriundas do processo de conhecimento. O agravado, por sua vez, trouxe ao caderno processual notas de lançamento e planilha na qual foi subtraído do montante bruto valores concernentes ao INSS e ISS. Todas essas considerações foram devidamente explanadas na decisão impugnada, de modo que não vislumbro, pelo menos em uma análise perfunctória, qualquer desacerto do juízo a quo. Ademais, pelo menos neste momento processual e em apreciação superficial, não vislumbro o dano de difícil reparação. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei.